Tribunal: STF
Processo: CJ 6253
Classe: CJ
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-16
Data de publicação: 1983-03-16

Ementa:
-COMPETÊNCIA. ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
AÇÃO RELATIVA A COMPRA DE TERRA DEVOLUTA, SITUADA NO TERRITÓRIO QUE
VEIO A FORMAR O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. SENTENÇA PROFERIDA POR
JUIZ DO ANTIGO ESTADO. A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO SE
DEFINE PELO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR N. 31, DE 11.10.77. INSITA
SE ACHA, NESSA REGRA, A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA NOVA
UNIDADE FEDERATIVA, A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DESSA CORTE. NÃO
JULGADA A APELAÇÃO, NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ANTIGO ESTADO, ANTES
DA INSTALAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO NOVO ESTADO, A ESTE SE
TRASLADA A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO.